Tribunal: TJMT
Processo: 1047300-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047300-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDO ZANIN - CPF: 010.501.491-57 (ADVOGADO), CASA DA CAMINHONETE LTDA - CNPJ: 29.939.007/0001-55 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE LANÇAMENTO ANTERIOR POR VÍCIO FORMAL. POSSIBILIDADE DE NOVO LANÇAMENTO. ART. 173, II, DO CTN. INEXISTÊNCIA DE REAPROVEITAMENTO ILÍCITO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. MANUTENÇÃO DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou exceção de pré-executividade na qual se alegava nulidade da Certidão de Dívida Ativa, ao fundamento de que o crédito tributário teria sido constituído a partir do reaproveitamento de elementos oriundos de procedimento fiscal anteriormente declarado nulo pela Administração .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a nulidade administrativa de lançamento anterior, reconhecida por vício formal, impede a constituição de novo crédito tributário com base nos mesmos elementos fáticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade do lançamento anterior decorre de vício formal relacionado à inadequação do instrumento fiscal utilizado, sem afastar a existência da infração tributária apurada.

4.

O vício formal atinge apenas a forma de constituição do crédito tributário, sem comprometer seus elementos essenciais, como fato gerador, sujeito passivo ou base de cálculo.

5.

O art. 173, II, do CTN autoriza a realização de novo lançamento quando o anterior é anulado por vício formal, preservando o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário.

6.

A Administração Tributária instaurou novo procedimento fiscal, com observância das formalidades legais e regular ciência do contribuinte.

7.

O lançamento que originou a CDA decorre de apuração autônoma, baseada na constatação de mercadorias em estoque desacompanhadas de documentação fiscal idônea.

8.

Não se verifica reaproveitamento indevido de ato administrativo anteriormente declarado inválido, mas sim a regular constituição de novo crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A anulação de lançamento tributário por vício formal não impede a constituição de novo crédito tributário com base nos mesmos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 173, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Casa da Caminhonete Ltda.
, contra a decisão prolatada pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital
, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1040917-64.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora Agravante.

Em suas razões recursais, a Agravante afirma, em síntese, que o crédito executado não se originou de uma fiscalização válida nem de procedimento autônomo regular, mas de reaproveitamento de elementos extraídos do TAD (Termo de Apreensão e Depósito) e do TFT-e (Termo de Fiscalização de Trânsito Eletrônico) anteriormente declarados nulos pela própria Administração Tributária.

Sustenta que houve utilização indevida do Termo de Fiscalização de Trânsito Eletrônico – TFT-e para formalizar a ocorrência verificada pela fiscalização, pois referido instrumento se destina exclusivamente ao controle e à fiscalização de mercadorias em trânsito e, no caso concreto, o evento fiscalizado não envolvia transporte ou circulação de bens, mas sim a verificação de itens existentes em estoque no próprio estabelecimento da empresa.

Ressalta que o preenchimento do TFT-e conteria informações falsas, como a indicação de condutor inexistente e de placa veicular fictícia, o que afastaria a presunção de legitimidade do ato administrativo e caracterizaria prova ilícita incapaz de fundamentar qualquer lançamento tributário.

Enfatiza que, nos termos da Portaria n. 075/2021 da SEFAZ/MT, o TFT-e é automaticamente convertido em TAD, passando a integrar este como mero anexo, sem autonomia jurídica ou probatória, de modo que, declarada a nulidade do TAD, o TFT-e também estaria contaminado, não podendo ser utilizado isoladamente como fundamento de nova autuação.

Pontua que o próprio TAD foi lavrado em desconformidade com o artigo 966 do RICMS/MT, por se tratar de instrumento destinado a mercadorias em trânsito ou em locais de carga e descarga, e não a bens armazenados em estabelecimento comercial fixo, circunstância que levou a Administração a reconhecer expressamente a ilegalidade do procedimento e a declarar a nulidade do TAD e do TFT-e, em decisão administrativa definitiva.

Defende que a declaração administrativa de nulidade produz efeitos
ex tunc
, retirando o ato do mundo jurídico desde a origem, de modo que nenhum de seus elementos poderia ser reaproveitado em nova fiscalização ou lançamento, inexistindo fato jurídico novo apto a justificar a cobrança posterior.

Assevera que, menos de dez dias após o reconhecimento da nulidade, a Administração Tributária instaurou nova ação fiscal, por meio de Ordem de Serviço e Termo de Início da Ação Fiscal, vinculados ao e-Processo n. 51188836/2023, culminando na lavratura de Notificação de Auto de Infração
– NAI n. 141342000282023187
, que deu origem à CDA ora executada.

Afiança que a própria Intimação Fiscal evidenciaria o reaproveitamento indevido, pois faria referência expressa ao TAD e ao TFT-e declarados nulos, demonstrando que a nova NAI teria sido mera reprodução da autuação anterior, sem observância de procedimento fiscal válido e independente.

Assinala que o vício apontado é insanável e compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa, por inexistir fato jurídico tributário válido a lhe dar suporte, razão pela qual se trata de matéria passível de exame em sede de exceção de pré-executividade, por estar demonstrada por prova documental pré-constituída constante do próprio processo administrativo fiscal, sem necessidade de dilação probatória.

Argumenta que a presunção de certeza e liquidez que reveste a Certidão de Dívida Ativa possui natureza relativa e não pode ser invocada para encobrir vícios insanáveis do lançamento tributário, tampouco para obstar o reconhecimento de nulidades evidentes quando demonstradas a partir dos próprios registros e documentos oficiais produzidos pela Administração Tributária.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade e declarada a nulidade do título executivo representado pela Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal.

Não concedida a antecipação da tutela recursal (id. 338845366)

O Agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 347822355).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, a Agravante se
insurge contra decisão prolatada pelo
Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1040917-64.2025.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ela oposta.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs Ação de Execução Fiscal em face da pessoa jurídica Casa da Caminhonete Ltda., visando à cobrança do valor de R$ 360.642,88 (trezentos e sessenta mil, seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos), decorrente de crédito tributário relativo ao ICMS, constituído em razão de falta de recolhimento do imposto decorrente de omissão de entrada de mercadorias, conforme descrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2024506956, originária da Notificação de Auto de Infração – NAI n. 141342000282023187, lavrada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Devidamente citada, a Executada apresentou Exceção de Pré-executividade, sustentando, em síntese, a nulidade do título executivo que embasa a execução fiscal.

Alegou que o crédito tributário decorre de procedimento fiscal anteriormente declarado nulo pela própria Administração, em razão da utilização indevida de instrumentos típicos de fiscalização em trânsito, notadamente o Termo de Fiscalização de Trânsito Eletrônico (TFT-e) e o Termo de Apreensão e Depósito (TAD), para formalizar ocorrência verificada no interior de estabelecimento comercial.

Afirmou que, após o reconhecimento administrativo desse vício, a autoridade fiscal instaurou nova ação fiscal e lavrou a Notificação de Auto de Infração que deu origem à Certidão de Dívida Ativa executada, porém teria se limitado a reaproveitar os mesmos elementos fáticos e documentais produzidos na fiscalização anteriormente anulada, especialmente o levantamento físico das mercadorias existentes no estoque do estabelecimento.

Ressaltou que o lançamento tributário estaria contaminado por vício insanável, por inexistir fato jurídico tributário válido a lhe dar suporte, circunstância que comprometeria a própria exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa.

Defendeu tratar-se de matéria de ordem pública, demonstrável por prova documental constante do processo administrativo fiscal, razão pela qual entende ser cabível sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

Ao apreciar o incidente, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou decisão nos seguintes termos:

“
Apesar do ordenamento processual pátrio não dispor expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido este expediente, quando se busca anular a execução em razão da ausência dos requisitos indispensáveis ao desenvolvimento válido do processo.

A questão encontra-se inclusive pacificada pelo STJ, por meio da Súmula nº 393:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

De acordo com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade possui caráter excepcional, sendo admissível quando preenchidos, cumulativamente, dois requisitos: (i) a matéria arguida deve ser possível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) a decisão deve poder ser proferida sem a necessidade de dilação probatória.

O posicionamento pacífico da Corte Superior é no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade.

No caso em apreço, a Excipiente pretende a anulação da CDA sob o argumento de que o lançamento (NAI) derivou de provas ilícitas ou nulas (TAD e TFT-e anulados administrativamente). A Fazenda Pública, em contrapartida, sustenta que a anulação anterior deveu-se a vício formal (inadequação da via eleita pelo fiscal: TAD ao invés de NAI para estoque), o que, em tese, permite a renovação do ato pelo meio correto (art. 173, II, do CTN), aproveitando-se os elementos de fato (a contagem física das mercadorias).

A controvérsia reside, portanto, em definir se a nulidade decretada na esfera administrativa contaminou materialmente a prova da infração (a existência das mercadorias sem nota) ou se apenas invalidou o instrumento de cobrança (o TAD). A Excipiente alega que o documento base (TFT-e) continha dados fictícios ("placa de veículo" e "condutor" em uma fiscalização de loja fixa), o que o tornaria prova ilícita, inservível para qualquer novo lançamento.

Ocorre que a verificação dessa alegação — se os dados inseridos no TFT-e invalidam a constatação fática da existência das mercadorias em estoque ou se houve mero erro formal sanável via novo procedimento (NAI) — demanda, inevitavelmente, a análise aprofundada do processo administrativo fiscal e, possivelmente, dilação probatória. É necessário perquirir se a "contagem física" citada na nova NAI foi um ato independente e válido ou mera reprodução de ato nulo, análise esta que refoge aos limites estreitos da via da exceção de pré-executividade.

Não se trata de nulidade aferível
icte oculi
(de plano). A presunção de certeza e liquidez da CDA (art. 3º da LEF) milita em favor da Fazenda Pública e só pode ser ilidida por prova inequívoca (parágrafo único do art. 3º da LEF). Havendo dúvida sobre a extensão dos efeitos da anulação administrativa anterior sobre o novo lançamento, a questão deve ser dirimida em sede de Embargos à Execução, onde há amplitude para produção de provas e contraditório pleno.

Portanto, não sendo a prova documental apresentada suficiente para, por si só, desconstituir o título executivo sem necessidade de contraditório mais amplo e aprofundamento fático, a via da exceção mostra-se inadequada.

Diante do exposto,
REJEITO a exceção de pré-executividade oposta por A. S. M. DE BARROS & D. S. DA SILVA LTDA.

Incabível a condenação ao pagamento de custas e honorários na espécie.

Dando prosseguimento ao feito,
considerando que a citação já foi efetivada e não houve pagamento ou garantia,
INTIME-SE a Fazenda Pública para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresente o demonstrativo atualizado do débito e requeira o que entender de direito para o prosseguimento da execução, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito
(art. 40 da LEF).
”
(id. 216076760).

Contra essa decisão,
Casa da Caminhonete Ltda.
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A tese central deduzida pela Agravante parte da premissa de que a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito anteriormente lavrado teria eliminado, de forma definitiva, qualquer possibilidade de nova autuação fiscal, sob o argumento de que a posterior lavratura da Notificação de Auto de Infração representaria mero reaproveitamento de ato administrativo declarado inválido.

Essa conclusão, entretanto, não encontra respaldo jurídico nem no acervo documental constante dos autos, tampouco na disciplina normativa que rege a constituição do crédito tributário.

Conforme se extrai da documentação administrativa acostada aos autos, especialmente da Informação n. 413/2025/CCRF/SUFIS/SARP, emitida pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da SEFAZ/MT, o Termo de Apreensão e Depósito n. 1165290-6 foi declarado improcedente no âmbito do Processo Administrativo n. 51184933/2023 em razão de vício de natureza formal, consistente na inadequação do instrumento utilizado para formalização da ocorrência fiscal, e não em razão de inexistência da infração tributária apurada.

Desse contexto, depreende-se que a nulidade reconhecida restringiu-se ao meio procedimental adotado pelo agente fiscal, não havendo reconhecimento administrativo quanto à inexistência do fato gerador ou da infração tributária apurada na fiscalização realizada no estabelecimento da empresa Agravante.

Como cediço, o vício formal diz respeito à inobservância dos requisitos extrínsecos de validade do ato administrativo de lançamento, ou seja, às formalidades legais indispensáveis à sua constituição, sem que haja comprometimento dos elementos essenciais da obrigação tributária, tais como o fato gerador, o sujeito passivo, a base de cálculo ou a alíquota incidente.

Trata-se, portanto, de defeito que incide sobre a forma de constituição do crédito tributário, e não sobre o conteúdo da relação jurídico-tributária.

Nessa perspectiva, a nulidade do instrumento inicialmente utilizado não impede que a Administração Tributária, reconhecendo a irregularidade procedimental, promova a regular constituição do crédito por meio do instrumento adequado, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, nos termos do artigo 173, inciso II, do Código Tributário Nacional, quando a anulação do lançamento decorre de vício formal, a autoridade administrativa tributária pode proceder à constituição de novo lançamento. Veja-se:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

[...]

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal
, o lançamento anteriormente efetuado.

A norma em questão expressamente admite a renovação do ato administrativo viciado, justamente para preservar o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário quando o defeito identificado não compromete a própria ocorrência da infração ou a materialidade do fato gerador.

No caso concreto, a documentação administrativa revela que, após o reconhecimento da improcedência do TAD anteriormente lavrado, foi instaurada nova ação fiscal, com expedição de Termo de Início de Fiscalização em 09/08/2023, posteriormente retificado, ocasião em que o contribuinte foi formalmente cientificado dos atos fiscais e regularmente intimado a apresentar as notas fiscais de entrada das mercadorias existentes em estoque na data de 23/06/2023.

Consta, ainda, do
Relatório Fiscal Circunstanciado
(id. 204864677, 1ª Instância) que a exigência formulada pela autoridade fiscal não foi atendida pela empresa fiscalizada, circunstância que conduziu à lavratura da Notificação de Auto de Infração n. 141342000282023187, a qual deu origem à Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal.

Desse modo, na hipótese submetida a julgamento, não se verifica o alegado reaproveitamento indevido do Termo de Fiscalização de Trânsito Eletrônico ou do Termo de Apreensão e Depósito anteriormente questionados.

Ao contrário, os documentos constantes do caderno processual indicam que o lançamento tributário decorreu de procedimento fiscal instaurado com observância das formalidades legais, com fundamento na constatação, em auditoria realizada no estabelecimento da empresa, da existência de diversas peças automotivas em estoque desacompanhadas de documentação fiscal apta a comprovar sua regular entrada no estabelecimento.

Importa destacar que a improcedência do TAD anteriormente lavrado não implicou reconhecimento da inexistência da infração tributária, limitando-se a evidenciar a inadequação do instrumento utilizado para formalizar a ocorrência. Em outras palavras, a nulidade reconhecida recaiu sobre o meio procedimental adotado pelo agente fiscal, consistente na utilização de instrumento próprio de fiscalização de mercadorias em trânsito para formalizar verificação realizada em estabelecimento comercial fixo, não alcançando a materialidade da infração constatada na fiscalização.

À luz dessas considerações, verifica-se que a pretensão recursal não merece acolhimento, porquanto não evidenciada a alegada nulidade do lançamento tributário, tampouco demonstrada a existência de vício capaz de comprometer a higidez da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal. Ao revés, a documentação carreada aos autos revela que a constituição do crédito tributário decorreu de procedimento fiscal regularmente instaurado, não havendo falar em reaproveitamento indevido de ato administrativo anteriormente declarado inválido.

Em conclusão, impõe-se a manutenção da decisão agravada, ainda que por fundamento diverso, por se revelar solução juridicamente adequada.

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Casa da Caminhonete Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026